Tribunal: TJES
Processo: 5007592-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007592-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE CAMPISTA CARVALHO

AGRAVADO: ALESSANDRO CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA EXPROPRIAÇÃO. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE CAMPISTA CARVALHO e RAYLAN CAMPISTA CARVALHO contra decisão do Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002207-02.2018.8.08.0047, converteu, de ofício, o rito da execução de alimentos do modelo da prisão civil para o da expropriação, sob o fundamento de que os exequentes atingiram a maioridade e a dívida alimentar perdeu o caráter emergencial, tornando-se exclusivamente patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade dos alimentandos justifica, por si só, a conversão do rito da execução de alimentos da prisão civil para a expropriação; (ii) estabelecer se é lícito ao juiz, de ofício, alterar o rito executivo, à revelia da vontade do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A maioridade dos credores não altera automaticamente a natureza do crédito alimentar nem exclui a possibilidade de execução pelo rito da prisão civil, nos termos do art. 528, § 7º, do CPC e da Súmula 309 do STJ.

4.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a escolha do rito da execução de alimentos (prisão ou expropriação) é faculdade do credor, sendo vedada a alteração de ofício pelo juízo sem requerimento da parte exequente.

5.
O crédito exequendo abrange parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as vincendas, legitimando o uso da coerção pessoal como técnica executiva.

6.
A inexistência de sentença exoneratória da obrigação alimentar e a ausência de prova da plena autonomia financeira dos credores impedem a conclusão de que cessou a necessidade alimentar.

7.
A jurisprudência admite a cumulação de técnicas executivas (prisão e penhora), desde que não cause prejuízo ao devedor ou tumulto processual, privilegiando a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

8.
O decurso do tempo não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar do crédito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A maioridade dos alimentandos não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar da dívida nem impede a execução pelo rito da prisão civil.

2.
A escolha do rito de execução de alimentos compete ao credor, sendo vedado ao juiz alterá-lo de ofício sem requerimento expresso.

3.
A cumulação dos ritos da prisão e da penhora é possível no processo executivo de alimentos, desde que não acarrete prejuízo ao devedor ou tumulto processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 528, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; STJ, REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 608.695/RS; TJ-MG, AI 1730896-28.2023.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 07.03.2024; TJ-MT, AI 1000519-38.2024.8.11.0000, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE CAMPISTA CARVALHO
e
RAYLAN CAMPISTA CARVALHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002207-02.2018.8.08.0047, determinou a conversão do rito da execução de alimentos do rito da prisão civil para o rito da expropriação, ao fundamento de que os exequentes atingiram a maioridade e a dívida alimentar deixou de possuir caráter emergencial e atual, tornando-se patrimonial.

Em suas razões, Id n. 13703440, os Agravantes alegam, em síntese, que:
(i)
o implemento da maioridade dos alimentandos não implica, por si só, a transformação automática dos alimentos de atuais para pretéritos;
(ii)
o crédito executado engloba parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento e as vincendas, nos termos da Súmula 309 do STJ;
(iii)
o juízo de origem teria indevidamente alterado, de ofício, a natureza do crédito alimentar em execução, subtraindo da parte exequente a faculdade de optar pelo rito da prisão;
(iv)
a alteração do rito prejudica os exequentes e se fundamenta unicamente em fator objetivo (maioridade), ignorando a persistência da necessidade alimentar.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão, com o restabelecimento do rito da prisão civil como técnica executiva coercitiva adequada à satisfação do crédito alimentar.

Contrarrazões apresentadas por
ALESSANDRO CARVALHO
no Id n. 15050358 , pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE CAMPISTA CARVALHO
e
RAYLAN CAMPISTA CARVALHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0002207-02.2018.8.08.0047, determinou a conversão do rito da execução de alimentos do rito da prisão civil para o rito da expropriação, ao fundamento de que os exequentes atingiram a maioridade e a dívida alimentar deixou de possuir caráter emergencial e atual, tornando-se patrimonial.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões, Id n. 13703440, os Agravantes alegam, em síntese, que:
(i)
o implemento da maioridade dos alimentandos não implica, por si só, a transformação automática dos alimentos de atuais para pretéritos;
(ii)
o crédito executado engloba parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento e as vincendas, nos termos da Súmula 309 do STJ;
(iii)
o juízo de origem teria indevidamente alterado, de ofício, a natureza do crédito alimentar em execução, subtraindo da parte exequente a faculdade de optar pelo rito da prisão;
(iv)
a alteração do rito prejudica os exequentes e se fundamenta unicamente em fator objetivo (maioridade), ignorando a persistência da necessidade alimentar.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão, com o restabelecimento do rito da prisão civil como técnica executiva coercitiva adequada à satisfação do crédito alimentar.

Contrarrazões apresentadas por
ALESSANDRO CARVALHO
no Id n. 15050358 , pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado cinge-se a analisar a pertinência da decisão que, de ofício, converteu o rito executivo com base no advento da maioridade dos exequentes.

A matéria exige, de início, a devida contextualização dos fundamentos legais atinentes à execução de alimentos e à distinção entre prestações alimentares de natureza atual e pretérita. Nos termos do art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". A esse dispositivo soma-se o entendimento consolidado na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a execução foi iniciada em 2019, tendo por objeto as parcelas vencidas desde abril daquele ano, sob o rito da coerção pessoal. A decisão agravada, contudo, fundamentou a alteração do rito no fato de os credores terem atingido a maioridade, o que, no entender do juízo de origem, retiraria o caráter urgente e atual da dívida, tornando a prisão civil medida desarrazoada.

Tal entendimento, renovada vênia, não deve prevalecer.

A maioridade dos alimentandos, por si só, não elide o caráter coercitivo da execução pelo rito da prisão, tampouco altera a natureza do crédito alimentar em cobrança. Afastar a prisão civil sob tal argumento implicaria enfraquecer a credibilidade do Poder Judiciário e desvirtuar a finalidade estabelecida pela Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada obstante, a jurisprudência pátria reconhece que a escolha do rito processual cabe ao credor, não sendo lícito ao magistrado promover, de ofício, a conversão para a via expropriatória. Tanto o rito da prisão quanto o da penhora exigem provocação da parte exequente. Inexistindo pedido dos credores, não se afigura razoável impor-lhes a alteração do rito, notadamente quando a mora processual não pode ser imputada a eles.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTARES VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS VINCENDAS - RITO DA PRISÃO - MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA - IRRELEVÂNCIA. - Afastar a prisão civil a pretexto de ter a parte credora atingido a maioridade civil seria, a um só tempo, dar azo ao descrédito do Poder Judiciário e subverter a própria finalidade do enunciado sumular n. 309 do STJ, o qual estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores à execução "e as que se vencerem no curso do processo. v .v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - PRISÃO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CARÁTER DE URGÊNCIA - PRECEDENTE DO STJ - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não se revela cabível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos quando ajuizada ação de execução por filho maior e capaz, que já se encontra exercendo atividade profissional remunerada (HC 415.215/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17308962820238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/03/2024)

Nessa linha, não me parece crível a conversão do rito executivo de ofício, sem requerimento do credor. A jurisprudência pátria também reconhece que tanto o rito da prisão quanto o da penhora exigem provocação da parte exequente, não sendo lícito ao magistrado promover tal alteração de forma unilateral. A título de exemplo, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício. Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000519-38 .2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

Nesse contexto, a despeito da maioridade da agravante, não consta nos autos qualquer sentença exoneratória da obrigação alimentar por parte do alimentante, tampouco qualquer evidência de que ela tenha atingido autonomia financeira plena.

Assim, presume-se, ainda, a continuidade da necessidade, especialmente diante do não pagamento reiterado da obrigação, que perdura por mais de cinco anos.

Com propriedade, o STJ vem admitindo, inclusive, a cumulação de técnicas executivas (prisão e penhora) nos casos de execução de alimentos, prestigiando-se o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional:

“É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto.”
(REsp 1.930.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/08/2022, DJe 26/08/2022)

Ademais, como bem ponderado,
“a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo”
(AgRg no AREsp 608.695/RS), de modo que, mesmo após anos de tramitação, os alimentos executados ainda mantêm sua natureza alimentar, justificando a incidência das medidas de coerção pessoal previstas no ordenamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE CAMPISTA CARVALHO
e
RAYLAN CAMPISTA CARVALHO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o regular prosseguimento da execução de alimentos, sob o rito do art. 528 do CPC,.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar